Tribunal: CARF
Processo: 13603.720782/2010-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.720782/2010-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.920 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de setembro de 2020
Recorrente
UNIMED BETIM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE
PREENCHIMENTO.
ERRO
MATERIAL.
POSSIBILIDADE
DE
CORREÇÃO.
Erros de fato cometidos nos preenchimentos das Declarações de Compensação
podem ser retificados após o Despacho Decisório que indeferiu a
compensação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005, 2007
RECONHECIMENTO DO CRÉDITO. NECESSIDADE DE ANÁLISE PELA
DRF COMPETENTE.
A homologação da compensação, uma vez superada premissa equivocada de
erro material no preenchimento das Per/Dcomp, depende da análise do crédito
pela Delegacia da Receita Federal que originalmente proferiu o Despacho
Decisório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao Recurso Voluntário, para reconhecer ter havido erro de fato no
preenchimento das declarações, devendo os autos retornarem à DRF de origem a fim de sejam
sanados os equívocos na indicação da totalidade dos créditos dos Per/Dcomp nos nos
19627.23296.180106.1.3.05-3942,
04912.28754.090306.1.3.05-3554
e
14092.54473.231009.1.7.05-5087, devendo ser realizada a revisão e a retificação dos
Per/DComps homologados, dos homologados parcialmente e dos não homologados,
considerando o reconhecimento do erro cometido pelo Contribuinte na indicação dos anos-
calendários dos créditos.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.720782/2010-30
Fl. 5710
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.920 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.720782/2010-30

(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Bárbara Santos Guedes e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 02-62.221, de 19 de novembro
de 2014, da 3a Turma da DRJ/BHE, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da Recorrente, não reconhecendo o direito creditório.
A Recorrente apresentou pedidos de compensação abaixo descritos, relativas a
créditos de IRRF incidente sobre pagamentos efetuados a cooperativa de trabalho, no valor total
de R$ 200.428,30:
- 19627.23296.180106.1.3.05-3942;
- 04912.28754.090306.1.3.05-3554;
- 17769.47543.100406.1.3.05-6885;
- 16421.72448.060706.1.3.05-3174;
- 06208.50006.080806.1.3.05-1043;
- 24706.96639.060906.1.3.05-7842;
- 34357.24636.051006.1.3.05-7708;
- 24479.64195.071206.1.3.05-6853;
- 16832.28963.201206.1.3.05-2394;
- 38281.51703.080508.1.3.05-1023;
- 14092.54473.231009.1.7.05-5087;
- 22720.20204.041109.1.7.05-1169;
- 02776.10644.041109.1.7.05-2603;
-18029.57666.041109.1.7.05-0515.

Os débitos constantes das DCOMP acima referenciadas foram cadastrados no
processo no 13603.720786/2010-18.
Por meio do Despacho Decisório Eletrônico DRF/CON no 1.020, de 10/07/2010,
às e-fls. 254 a 257, a Autoridade Competente, comparando os créditos informados no Per/Dcomp
com os enviados via DIRF, reconheceu retido, por meio dos códigos 1808 e 3280, o crédito no
valor de R$ 169.550,93, homologando parte das Dcomps conforme abaixo:
Homologadas as DCOMP de nos
19627.23296.180106.1.3.05-3942,
04912.28754.090306.1.3.05-3554,
17769.47543.100406.1.3.05-6885,
16421.72448.060706.1.3.05-3174,
06208.50006.080806.1.3.05-1043,
24706.96639.060906.1.3.05-7842,
34357.24636.051006.1.3.05-7708,
22720.20204.041109.1.7.05-1169,
02776.10644.041109.1.7.05-2603;

18029.57666.041109.1.7.05-0515,
Parcialmente homologada a de no 24479.64195.071206.1.3.05-6853
Fl. 5711
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.920 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.720782/2010-30

Não homologadas as de nos.
16832.28963.201206.1.3.05-2394,
14092.54473.231009.1.7.05-5087
38281.51703.080508.1.3.05-1023
A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade com os seguintes
fundamentos, conforme trecho extraído do Relatório do acórdão recorrido:
O contribuinte foi cientificado do procedimento aos 26/07/2010, conforme AR - Aviso
de Recebimento anexado à fl. 270. Irresignado, o contribuinte apresenta em 25/08/2010
a manifestação de inconformidade anexada às fls. 273 a 281, onde resumidamente
argumenta:
3.1 Que da análise da documentação referente à compensação declarada nas DCOMP’s,
em especial as faturas emitidas pela cooperativa, percebe-se que a impugnante incorreu
em simples erro material de preenchimento da DCOMP, quanto à identificação dos
créditos apontados nas DCOMP’s: não se referem apenas ao ano calendário de 2006,
mas também aos anos calendários de 2005 e 2007. Apresenta planilha demonstrativa da
origem dos créditos utilizados.
3.1.1 Menciona a anexação de documentos no intuito de comprovar a legitimidade do
crédito invocado. Cita excertos de decisões do CARF para amparar seu entendimento:
“a respectiva titularidade é que assegura o direito à compensação e não o formulário
pelo qual ela se processa”.
3.2 Solicita a realização de diligência caso a documentação apresentada não seja
suficiente para a formação da convicção do julgador, em prestígio à verdade material,
sob pena de cercear o exercício de defesa da impugnante. Apresenta os quesitos
preliminares, com a indicação de seu perito para acompanhamento da diligência.
3.3 Por fim, propugna pela procedência da manifestação de inconformidade, com a
reforma do Despacho Decisório para a homologação integral das compensações
declaradas, pleiteando ainda a conversão do julgamento em diligência para que possa
ser demonstrada a existência do crédito a que tem direito.
A 3a Turma da DRJ/BHE analisou a impugnação e julgou o pedido da Recorrente
improcedente, nos moldes da ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Na Declaração de Compensação somente podem ser utilizados os créditos
comprovadamente existentes, respeitadas as demais regras determinadas pela legislação
vigente para a sua utilização.
PROVA. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
Os motivos de fato, de direito e a prova documental deverão ser apresentadas com a
impugnação/manifestação de inconformidade, precluindo o direito de fazê-lo em outro
momento processual, ressalvadas as situações previstas nas hipóteses previstas no § 4o
do artigo 16 do Decreto no 70.235/72.
ALTERAÇÃO DO CRÉDITO DA DCOMP. IMPOSSIBILIDADE.
A retificação da DCOMP deve observar o atendimento de determinadas condições e
somente será admitida na hipótese de inexatidões materiais. A alteração do direito
Fl. 5712
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.920 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.720782/2010-30

creditório não consiste em mero erro de fato ou inexatidão material. Ao contrário,
implica em modificar elemento fundamental da DCOMP.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte foi considerada cientificada do acórdão da DRJ no dia 21/07/2015
(e-fls. 1526 e 15277) e apresentou recurso voluntário no dia 20/08/2015 (e-fls. 1540 a 1552),
destacando em síntese o que segue:
(i)
Alega a Recorrente que a análise das Dcomps limitou-se ao ano de 2006,
pois cometeu erro de fato no preenchimento das Dcomps de no
19627.23296.180106.1.3.05-3942,
04912.28754.090306.1.3.05-3554
e
14092.54473.231009.1.7.05-5087, quanto à indicação da competência dos
créditos que seriam também de 2005 e 2007, além de 2006;
(ii)
Defendeu ter juntado à manifestação de inconformidade prova suficiente
que demonstra as retenções sofridas nos anos de 2005 e 2007, porém a
turma julgadora de primeira instância decidiu pela impossibilidade de
retificação da Dcomp;
(iii)
Acrescenta que somente após intimação do despacho decisório a
Recorrente percebeu o equívoco no preenchimento das Dcomps e descreve
as informações corretas quanto à competência dos créditos declarados,
conforme tabela abaixo:

Em razão do erro apontado na indicação das competências, as Dcomps
nos 19627.23296.180106.1.3.05-3942 e 04912.28754.090306.1.3.05-
3554, apesar de se utilizarem de créditos referentes ao ano-calendário de
2005, foram homologadas com parcela do crédito do ano calendário de
2006. Ao passo que as Dcomp nos 24479.64195.071206.1.3.05-6853,
Fl. 5713
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.920 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.720782/2010-30

6832.28963.201206.1.3.05-2394,
14092.54473.231009.1.7.05-5087
e
38281.51703.080508.1.3.05-1023, que possuem créditos de 2006, não
foram homologadas;
(iv)
Indica que vários equívocos nas Dcomps que demonstram ser o crédito
diferente daqueles apontados, pois são de períodos supostamente
posteriores à data da declaração. Ademais apresentou as faturas que
demonstram o período correto dos créditos;
(v)
Pugna pela busca da verdade material e pela realização de diligência.
(vi)
Por fim, requereu, o integral provimento do recurso voluntário, para que
seja reconhecido o direito creditório pleiteado e homologadas as
declarações de compensação não homologadas na sua integralidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
A Recorrente apresentou diversas Per/Dcomp informadas no Relatório deste voto,
em razão de crédito de IRRF - Cooperativas, no valor total de R$ 200.428,30.
A DRF emitiu Despacho Decisório reconhecendo, em relação ao ano-calendário
de 2006, créditos no valor de R$ 169.550,93.
Em sua manifestação de inconformidade, a Recorrente declarou ter cometido erro
de fato no preenchimento, pois indicou ser os créditos originados no ano-calendário de 2006,
quando também incluía créditos de 2005 e 2007. Esse erro ocorreu nas seguintes Per/Dcomp
19627.23296.180106.1.3.05-3942
(
com
retenções
sofridas
em
2005),
04912.28754.090306.1.3.05-3554
(com
retenções
sofridas
em
2005)
e
14092.54473.231009.1.7.05-5087 (com retenção sofrida em 2007).
Em julgamento de primeira instância, a DRJ, não aceitou nem a realização de
diligência, sob o fundamento de que os documentos comprobatórios estavam de posse do
contribuinte desde a apresentação da declaração ao fisco e a manifestação de inconformidade
deveria juntar os documentos e, em relação ao mérito, entendeu não ser possível a retificação dos
Per/Dcomp, não aceitando, por conseguinte, a indicação de erro de fato.
Em recurso voluntário, a Recorrente ratifica as informações constantes na
manifestação de inconformidade e defende que os documentos colacionados ao processo fazem
prova em favor da Recorrente e devem ser considerados. Juntou outros documentos ao processo,
através do recurso voluntário e após esse, que entende serem importantes para corroborar sua
defesa.
Fl. 5714
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.920 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.720782/2010-30

Verifica-se que a DRJ não refutou a informação do contribuinte de que errou no
preenchimento da DCOMP. Apenas argumentou que tal erro não poderia mais ser sanado, nem
era a manifestação de inconformidade o meio adequado para corrigi-lo.
Entendo, data máxima vênia, que tal decisão merece reforma. Está claro, pelos
elementos juntados ao processo, que as DCOMP foram preenchidas com erro na indicação das
competência e a manutenção desses erros, provocaram homologações equivocadas.
Senão vejamos as situações:
As Dcomp nos 19627.23296.180106.1.3.05-3942 e 04912.28754.090306.1.3.05-
3554, utilizam também os créditos de IRRF sofridos no ano-calendário de 2005, contudo elas
foram homologadas se utilizando da identificação dos créditos referentes ao ano-calendário de
2006;
As Dcomp nos 24479.64195.071206.1.3.05-6853, 6832.28963.201206.1.3.05-
2394, 14092.54473.231009.1.7.05-5087 e 38281.51703.080508.1.3.05-1023, que possuem
créditos de 2006 não foram homologadas.
Não resta dúvida de que se trata de erro material. Nem a decisão de primeira
instância refuta essa alegação. Tratando-se de erro material, indicado pelo contribuinte desde a
manifestação de inconformidade, há de se permitir sua correção.
Entendo que a presente questão não configura um pedido de alteração da matéria
objeto da declaração de compensação, mas um pedido de saneamento de erro na manifestação da
vontade do declarante.
O erro material referido consiste em erro ao proceder o registro da vontade do
declarante, de forma que aquilo que foi registrado na DCOMP é diferente da vontade do autor
naquele momento.
Registre-se que o erro cometido pela Recorrente, levou a DRF a cometer outros
equívocos no tocante às homologações dos Per/Dcomp, conforme declinado acima.
Para reforçar a existência de erro material, oportuno destacar situações apontadas
no recurso voluntário em relação às declarações:

Fl. 5715
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.920 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.720782/2010-30

Diante disso, entendo que se tratam de erros materiais de preenchimento e que
devem ser sanados para que sejam igualmente sanados os erros seguintes que surgiram em razão
do equívoco cometido pelo contribuinte.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais já autorizou retificação de natureza
semelhante, no Acórdão no 9101-003.150, de 05/10/2017, em situação em que o contribuinte
informou erradamente o crédito, em DCOMP, como de pagamento indevido ou a maior, quando
deveria ter informado se tratar de saldo negativo. Eis a ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano - calendário: 2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO MATERIAL. ADEQUAÇÃO NO
ÂMBITO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE.
As inexatidões materiais cometidas por ocasião do preenchimento da Declaração de
Compensação podem ser retificadas após o despacho decisório que indefere a
compensação pleiteada.
A DRJ no r. acórdão pontuou que os documentos juntados na manifestação de
inconformidade não são novos e já estavam na posse do contribuinte desde a apresentação das
Dcomps e, diante disso, negou a realização de diligência.
Entendo, porém, que os documentos foram juntados no momento processual
correto, ou seja, com a manifestação de inconformidade, momento no qual a Recorrente poderia
demonstrar e provar a existência do seu crédito.
A comprovação, portanto, é condição para admissão da retificação da Declaração
realizada.

Conforme determinam os §§ 1o e 3o do art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, a escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais, exceto nos casos em que a lei, por
disposição especial, atribua a ele o ônus da prova de fatos registrados na sua escrituração.

Os documentos apresentados pelo contribuinte tanto na defesa quanto no recurso
voluntário, notadamente as notas fiscais, a DIRF, folhas de pagamento, etc., fazem prova a
favor da contribuinte, visto que os mesmos preenchem os requisitos legais e, de fato, corroboram
com as informações prestadas nas peças de defesa.

Oportuno destacar que, com base na Súmula 143 do CARF, o contribuinte possui
meios amplos para demonstrar ter sofrido retenção na fonte, não devendo ser considerado apenas
o informe de rendimentos.
No tocante aos documentos apresentados no recurso voluntário, entendo que não
há óbice para a sua apresentação. Isso porque a apresentação da prova documental em momento
processual posterior é possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua
Fl. 5716
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.920 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.720782/2010-30

apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou
se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-
se pelo princípio da verdade material na apreciação da prova, deve formar livremente sua
convicção mediante a persuasão racional decidindo com base nos elementos existentes no
processo e nos meios de prova em direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal
com o escopo de confrontar a motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a
possibilidade de homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro
material (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972).

Diante disso, considerando a verossimilhança nas alegações da Recorrente,
entendo ter havido erro de fato no preenchimento das declarações nos
19627.23296.180106.1.3.05-3942,
04912.28754.090306.1.3.05-3554

e
14092.54473.231009.1.7.05-5087, que devem ser sanadas pela DRF que jurisdiciona o
contribuinte, a fim de que essa possa dar continuidade na análise da liquidez e certeza dos
créditos pleiteados.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito, considerando o saneamento do processo com a correção dos erros
de fato declinados nesses autos, bem como em razão da análise dos documentos indispensáveis
para comprovar o crédito, os quais foram acostados aos autos através das defesas.
Por todo o exposto, voto em dar provimento em parte ao Recurso Voluntário, para
reconhecer ter havido erro de fato no preenchimento das declarações, devendo os autos
retornarem à DRF de origem a fim de sejam sanados os equívocos na indicação da totalidade dos
créditos dos Per/Dcomp nos 19627.23296.180106.1.3.05-3942, 04912.28754.090306.1.3.05-3554
e 14092.54473.231009.1.7.05-5087, devendo ser realizada a revisão e a retificação dos
Per/DComps homologados, dos homologados parcialmente e dos não homologados,
considerando o reconhecimento do erro cometido pelo Contribuinte na indicação dos anos-
calendários dos créditos.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 5717
DF CARF MF
Documento nato-digital